Tribunal: TJMT
Processo: 1021383-05.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021383-05.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL AKIRA FUJISAWA - CPF: 039.775.821-94 (RECORRENTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIZ FERNANDO MAROCHIO DE CASTRO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAFAEL AKIRA FUJISAWA - CPF: 039.775.821-94 (RECORRIDO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), AUGUSTO DE ALMEIDA COSTA - CPF: 042.524.681-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVERAM OS RECURSOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RAFAEL AKIRA FUJISAWA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, RAFAEL AKIRA FUJISAWA

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR DISSIMULAÇÃO / RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, IV
,
DO CP) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO E MINISTERIAL –
RECURSO DEFENSIVO
– PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA –
RECURSO MINISTERIAL
– PARCIAL REFORMA PARA RECONHECER A QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – IMPOSSIBILIDADE – PLURALIDADE DE VERSÕES A RESPEITO DA MOTIVAÇÃO DO CRIME –
RECURSO DEFENSIVO E MINISTERIAL NÃO PROVIDO.

A decisão de pronúncia não é sentença condenatória, mas mero juízo de admissibilidade. Nesta fase processual, cabe ao juízo singular avaliar a presença de provas acerca da materialidade do delito e indícios mínimos de autoria, conforme preceitua o art. 413 do Código de Processo Penal.

Na eventualidade de existir qualquer dúvida acerca da autoria delitiva, cabe ao Júri Popular analisá-la, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida, sob pena de nulidade por excesso.

Não existe versão única sobre o que teria acontecido no dia dos fatos, situação essa que não permite o acolhimento da tese de ausência de índicos mínimos de autoria delitiva, devendo a matéria ser melhor apreciada pelo Conselho de Sentença.

Comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, correta a decisão que o pronunciou.

O afastamento da qualificadora do motivo torpe deve ser mantido, uma vez que o caderno processual ostenta pluralidade de versões a respeito da possível motivação do crime.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1021383-05.2021.8.11.0000

RECORRENTE: RAFAEL AKIRA FUJISAWA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, RAFAEL AKIRA FUJISAWA

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em sentido estrito interposto por Rafael Akira Fujisawa e pelo Ministério Público em face de decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos n. 1021383-05.2021.8.11.0000, julgou parcialmente procedente a denúncia e o pronunciou pelo crime tipificado no art. 121, § 2º, IV e art. 29, ambos do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe) (id. 110967539 – 23 de agosto de 2021).

Nas razões do recurso em sentido estrito a defesa de Rafael Akira requer a reforma da decisão com a finalidade de impronunciá-lo nos termos do art. 414 do CPP e do
in dubio pro reo.
Alternativamente, requer a exclusão da qualificadora do inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do art. 121, § 2° do Código Penal (id. 110967549).

Nas contrarrazões ministeriais, o Ministério Público manifestou-se pela improvimento do recurso interposto, com a consequente manutenção da pronúncia e da qualificadora combatida (id. 110967553).

Por sua vez, o Ministério Público também interpôs recurso em sentido estrito. Requer a reforma da decisão para reconhecer a presença da qualificadora prevista no inciso I do § 2º do art. 121 do CP, pronunciando Rafael Akira Fujisawa como incurso nas penas do art. 121, § 2º, I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c o art. 29, ambos do Código Penal (id. 110967552).

Nas contrarrazões, a defesa manifestou-se pelo improvimento do recurso interposto pelo órgão ministerial (id. 110967557).

Em juízo de retratação, o juiz de direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (id.110967560).

O parecer da i. Procuradoria de Justiça, da lavra da e. Procuradora, Dra. Silvana Correa Vianna, adotou
per relationem
as razões e contrarrazões do Ministério Público e manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia vergastada com a aplicação da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV do CP, e pelo provimento do recurso ministerial para que seja reconhecida a incidência da qualificadora do motivo torpe (art. 121, § 2º, I, do CP), nos termos da exordial acusatória (id. 126751154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RAFAEL AKIRA FUJISAWA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, RAFAEL AKIRA FUJISAWA

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa e pelo Ministério Público.

A exordial acusatória narra o seguinte fato delituoso:

“(...) Consta dos autos de inquérito policial que no dia
27 de janeiro de 2011,
por volta das 18h30min, em um “matagal” conhecido dos usuários de drogas como Toco, próximo a rua A do bairro Parque Cuiabá, nesta Capital, agindo com animus necandi, em conluio e previamente ajustados, os denunciados
RAFAEL
e
AUGUSTO,
utilizando-se de arma de fogo, por motivo torpe e, ainda, mediante dissimulação, mataram a vítima Luis Fernando Marochio de Castro, consoante se extrai do laudo de necropsia de fls. 45/50.

Segundo emerge do caderno policial, os denunciados
RAFAEL
e
AUGUSTO,
juntamente com os
menores
Deyverson Carvalho Souza, vulgo “Ximbinha”, Bruno Trajano da Silva e Jerônimo Júnior Afonso Barboza, vulgo “Juneca”, mediante dissimulação, convidaram a vítima para usar drogas no local acima referido, o que foi aceito por ela.

Acontece que, ao chegarem no palco do evento criminoso, o menor Deyverson Carvalho Souza, vulgo “Ximbinha” e o denunciado
AUGUSTO,
de inopino, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial de fls. 45/50, e que foram suficientes para provocarem sua morte.

Frisa-se que o denunciado
RAFAEL
sabia da intenção homicida, tanto que se fazia presente na empreitada criminosa, armado com uma faca, estimulando os executores e, ainda, pronto para prestar qualquer assistência, caso fosse necessária.

Os autos revelam que o crime fora cometido em virtude de desavenças relacionadas ao tráfico e consumo de drogas, portanto, torpe.

E também mediante dissimulação, eis que a vítima foi atraída até o local dos fatos pelos denunciados, com a desculpa de que todos iriam fazer o uso de drogas, quando na verdade foi surpreendida com disparos de arma de fogo.

E assim agindo,
RAFAEL AKIRA FUJISAWA, vulgo “Japinha” e

AUGUSTO DE ALMEIDA COSTA incidiram nas penas do artigo 121, § 2°, incisos I (motivo torpe) e IV (dissimulação), c/c artigo 29, ambos do Código Penal
(
sic
do id. 110966565 – pág. 1 /4).

A denúncia foi recebida em 25.02.2015 (id.110966591 – pág. 1 /4).

Devidamente citado, o recorrente/ recorrido apresentou resposta à acusação em 10.09.2015, assistido pela Defensoria Pública (id. 110966567 – pág. 47).

Em razão de ter sido infrutífera a diligência para proceder à citação pessoal de Augusto de Almeida Costa, foi determinada a citação por edital. Não tendo comparecido em juízo nem constituído defensor, o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos, na forma do art. 366 do CPP, bem como decretada a sua prisão preventiva.

O juiz de direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes determinou o desmembramento do feito em relação a Augusto de Almeida Costa (id. 110967522).

No curso da instrução processual colheu-se os depoimentos de Bruno Trajano da Silva, Deyverson Carvalho de Souza, vulgo “
Ximbinha’
’ e Jerônimo Junior Afonso Barboza, vulgo
“Juneca”.
Também se procedeu ao interrogatório do recorrido/recorrente Rafael Akira Fujisawa, vulgo
“Japinha”
(relatório de mídia audiovisual id. 110966571).

Em memoriais finais, o Ministério Público requereu a pronúncia de Rafael Akira como incurso nas penas do art. 121, § 2º, I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c o art. 29, ambos do CP, submetendo-o ao Julgamento do Egrégio Tribunal do Júri (id. 110967532).

Por sua vez, a defensoria Pública requereu a improcedência da ação penal com a finalidade de impronunciar Rafael Akira, bem como requereu a desqualificação do crime (id. 110967538).

O recorrente/ recorrido foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado pela dissimulação (art. 121, § 2º, IV do CP).

Com efeito, a decisão de pronúncia não é sentença condenatória, mas mero juízo de admissibilidade. Nesta fase processual, cabe ao juízo singular avaliar a presença de provas acerca da materialidade do delito e indícios mínimos de autoria, conforme preceitua o art. 413 do Código de Processo Penal, sendo que tal limitação cognitiva também se estende à instância recursal.

Nesse mesmo sentido, trago a lição de Fabbrini Mirabete
[1]
:

“É necessário, também, que existam indícios suficientes de autoria, ou seja, elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado cometido o crime. Não é indispensável, portanto, confissão do acusado, depoimentos de testemunhas presenciais etc. Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista certeza sobre a autoria que se exige para a condenação”
.

Desse modo, não há necessidade de certeza de prova, mas sim de indícios, ainda que os mesmos apresentem uma dúvida razoável, sobretudo porque tais questões serão dirimidas pelo Conselho de Sentença, eis que competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, por determinação constitucional.

Cabe destacar que o art. 414 do CPP descreve que a hipótese de impronuncia ocorre apenas quando o juiz não se convence da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria.

No caso concreto, a existência do fato narrado na denúncia é induvidosa, o que se conclui a partir do Boletim de ocorrência n. 2011.17916 (id. 110966565 – pág. 10), Laudo pericial n. 1.9067.1.2011.11442-01 (id. 110966565), Relatório Policial (id. 110966565 – pág. 6), bem como da prova oral colhida (relatório de mídia audiovisual id. 110966571).

Nada obstante, em relação à autoria, inexistem indicativos suficientes para o encaminhamento do recorrente à julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em sede de inquérito policial o recorrente / recorrido Rafael Akira negou qualquer participação no crime, asseverou que Deyverson Carvalho de Souza, vulgo
“Ximbinha”
e Augusto de Almeida Costa foram os autores do crime, além disso, informou que os autores eram traficantes e que a motivação de Augusto era por a vítima ter roubado sua droga, vejamos:

“(...) o interrogando conhecia a vítima há apenas seis meses atrás; Que após a morte de sua mãe, o interrogando fez uma tatuagem com a vítima, quando a vítima morava no Parque Cuiabá, mas que a vítima fez a tatuagem do interrogando, cuja tatuagem o interrogando fez em homenagem a sua mãe que havia morrido há seis meses atrás, com a seguinte frase, “AMOR, SÓ DE MÃE”; QUE atualmente o interrogando estava fazendo outra tatuagem com a vítima, a qual também era em homenagem a sua mãe, cuja a tatuagem estava sendo feita na “panturrilha” a qual não esta terminada, com a seguinte frase “DESCULPA MAE”, sendo parte da letra de uma música; QUE no dia dos fatos, a vítima foi até a casa do interrogando com o objetivo de concluir a tatuagem da panturrilha, isso por volta da hora do almoço, e após a vítima trabalhar um pouco na tatuagem, a mesma saiu sozinha dizendo que iria buscar uma tinta colorida para pintar a tatuagem; QUE a vítima somente retornou a casa do interrogado por volta das 19:00 horas daquele mesmo dia, a qual, encontrava-se sozinha; QUE ao chegar na casa do interrogando disse: É AI JAPA, VAMOS TERMINAR A TATUAGEM?”, tendo interrogando informado que não tinha mais dinheiro para pagar o termino da tatuagem. E que então o interrogando falou ainda que estava de posse de uma “cabeça de pasta base” para fumar, cuja objetivo era a vítima fumar junto com o interrogando e após terminar a tatuagem; QUE neste mesmo instante chegou na casa do interrogado as pessoas conhecidas por XIMBINHA, AUGUSTO. JUNECA E BRUNO, sendo que todos são moradores do Parque Cuiabá; QUE XIMBINHA chamou a vítima para fazer uma tatuagem nele, dizendo que tinha dinheiro para pagar o trabalho, e em seguida, a vítima então falou para XIMBINHA, “VAMOS LÁ ENTÃO”, QUE em ato continuo a vítima teria chamado o interrogando para acompanha-lo, dizendo que iria fazer a tatuagem do XIMBINHA e que posteriormente, sobrando droga, retornariam para a casa do interrogando, onde então a vítima terminaria de confeccionar a tatuagem que estava fazendo no interrogando; QUE o interrogando informa que antes da vítima confeccionar a tatuagem no XIMBINHA, todos foram em direção ao matagal existente “no prolongamento do Bairro Parque Cuiabá”, sentido Residencial Coxipó, sendo que para chegar a esse matagal, é utilizado a Rua do Supermercado N.S Aparecida: QUE a localidade onde o interrogando e os demais desceram para usar entorpecente, é conhecido do bairro como TOQUINHO, local utilizado no Bairro por usuários de entorpecente, para consumo do mesmo; QUE lá chegando no local XIMBINHA acendeu o “baseado” e passou então para AUGUSTO, e nisso a vítima que estava com o cachimbo, pediu uma “pedra” para XIMBINHA, para ir usando;
QUE XIMBINHA não chegou a fornecer o entorpecente para vítima, momento em que AUGUSTO falou para vítima “FOI VOCÊ QUEM ROUBOU MINHA DROGA, NÉ?”, tendo a vítima negado que tinha “roubado” a droga de AUGUSTO, mas mesmo diante da negativa da vítima XIMBINHA falava afirmando: “FOI VOCÊ MESMO SAFADO!!”; QUE em ato continuo BRUNO, chamou a atenção do interrogando com o olhar, e dirigindo seu olhar onde se encontrava o XIMBINHA com a arma de fogo já em punho, apontada para a vítima; QUE o interrogando informa que XIMBINHA efetuou o primeiro disparo mas que a munição não detonou, e em ato continuo XIMBINHA efetuou mais três disparos, os quais foram deflagrados; QUE em decorrência dos disparos efetuados por XIMBINHA o interrogando baixou sua cabeça e em seguida a vítima caiu no solo, e em ato contínuo o AUGUSTO pegou a arma das mãos de XIMBINHA, e efetuou mais um disparo contra a vítima que já se encontrava caída sobre o solo; QUE após os disparos o interrogando, XIMBINHA, AUGUSTO, e “JUNECA” e BRUNO, saíram do local correndo, e que em seguida ao sair do matagal, cada um tomou uma direção diferente; QUE a arma utilizada por XIMBINHA e AUGUSTO para matar a vitima, o interrogando não sabe afirmar com quem ficou, mas acredita que a mesma tenha ficado com XIMBINHA; QUE o interrogando não sabe informar se a arma é de propriedade de XIMBINHA e que nunca tinha visto o mesmo armado anteriormente, mas que AUGUSTO o interrogando já o viu portanto arma de fogo; QUE após os fatos, o interrogando encontrou-se com as pessoas de AUGUSTO, XIMBINHA, JUNECA e BRUNO, sendo que AUGUSTO, até mesmo em virtude dos mesmos morarem no mesmo bairro, e serem conhecidos já há muito tempo, somente AUGUSTO chegou a mencionar para interrogando, “FICA TRANQUILO, FICA TRANQUILO, QUE NÃO VAI DAR NADA”, referindo-se a morte da vitima;
Que o interrogando informa que não recebeu nenhum importância em dinheiro, como também não recebeu nenhum droga com relação ao fato apurado; QUE o interrogando informa que não é costume de AUGUSTO e XIMBINHA irem na sua casa, mas que é de costume dos mesmos passarem em frente à sua casa; QUE com relação ao fato da vitima estar conversado com interrogando na porta de sua residência e as pessoas de XIMBINHA e AUGUSTO, BRUNO e JUNECA ali chegarem, o interrogando informa que foi coincidência; QUE o interrogando não tinha nenhuma “rixa” contra a vitima e nega que tenha participação de qualquer forma neste crime; QUE era costume da vitima usar drogas junto com o interrogado e os demais acima mencionado, como também em vários outros “pontos”; QUE o interrogando informa que XIMBINHA, AUGUSTO, já eram conhecidos da vítima, inclusive, já haviam feito tatuagem com a mesma;
QUE com relação ao AUGUSTO, o interrogando pelo que sabe, vive da venda de droga, e quanto a XIMBINHA, da mesma forma, vive do tráfico de droga junto com AUGUSTO, e com relação ao JUNECA e BRUNO, pelo que interrogando tem conhecimento, somente são usuários de “maconha”; QUE o interrogando tinha conhecimento de que AUGUSTO havia “perdido” uma droga, isso porque o interrogando foi adquirir droga do mesmo, tendo AUGUSTO comentado esse fato, sendo que isso dois dias antes dos fatos, mas que AUGUSTO não chegou informar que teria pego sua droga.
(sic
do id. 110966565 – pág. 15/21).

Quando ouvido em juízo, o recorrente/recorrido
Rafael Akira
mudou sua versão dos fatos e disse que viu somente Deyverson atirando contra a vítima e que logo após o primeiro ou o segundo disparo saiu correndo assustado; disse também que não portava uma faca, que não tinha problemas com a vítima e que a conhecia por fazerem uso de drogas juntos; afirmou que Augusto ou Deyverson tinham algum problema com a vítima, não sabendo precisar se era por drogas ou sobre o suposto roubo de um celular.

Por seu turno, em sede de inquérito policial, Deyverson Carvalho Souza, vulgo
“Ximbinha”
relatou que:

“(...) conhecia a vítima desde que eram “pequenos”, e que a vítima inclusive, já fez tatuagens no declarante; QUE no dia dos fatos, por volta da meia noite, o declarante encontrava-se na LAN HOUSE, denominada “INFINITY”, que fica em frente à praça N. S. Aparecida, quando aproximou-se a vítima que estava “fissurada” querendo dinheiro para “noiar”, e a vítima pediu a quantia de cinco reais para o declarante, e tendo este dito que não tinha a vítima começou a “boquejar”, ficar brava, momento em que o declarante falou para a vítima que tinha droga e para lhe acompanhar até o “TOCO”, local usado por usuários de drogas, para usar entorpecentes que fica “no meio do mato”, naquele bairro; QUE O declarante esclarece que não usa drogas, como também esclarece que não tinha drogas, e que chamou a vítima para ir para o TOCO somente de “AGÁ”, apara atrair a vítima para o TOCO; QUE em seguida, o declarante chamou para acompanha-los, os amigos BRUNO, AUGUSTO, JAPINHA e JUNECA, os quais estavam na praça N.S. Aparecida, onde também o declarante havia escondido uma arma de fogo, um revólver e após falar para os mesmos que lá no TOCO iria matar a vítima, e o declarante por a arma escondida na cintura, todos se dirigiram em direção o TOCO e lá chegando, a “gurizada” que já estava sabendo das intenções do declarante, afastou-se um pouco, e em seguida então o declarante sacou de uma arma de fogo que havia levado consigo para o local, e a apontou para a vítima que estava sentada e disse: “FOI VOCÊ MESMO NINO QUEM ROUBOU O CELULAR DA MINHA MÃE”, e apesar da vítima ter negado, o declarante disparou duas vezes contra a vítima, porém, a arma não detonou nestas duas primeiras tentativas de disparar contra a vítima, foi quando o declarante efetuou mais três disparos seguidos, e tendo estes detonado, a vítima ciu sobre o solo, momento em que AUGUSTO que estava ali bem perto, tomou a arma das mãos do declarante e efetuou mais um disparo contra a vítima, tendo ele alvejado a mesma na região da cabeça QUE em seguida todos evadiram-se dali correndo e após, cada um seguiu para uma direção; QUE das pessoas mencionadas, apenas JAPINHA chegou a usar droga no local dos fatos e que o restante, ninguém chegou a sequer a acender drogas; QUE o declarante informa que AUGUSTO disparou contra a vítima porque esta havia lhe “roubado doze e meia caixa” de pasta base, ou seja, a quantia de seiscentos reais em pasta-base; QUE o declarante informa que a arma utilizada para o crime, é um revólver calibre .38, preto, oxidado, marca TAURUS, numeração raspada, cuja arma o declarante adquiriu uma semana antes fatos de um indivíduo no Bairro São Gonçalo, pela quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), com o objetivo específico de matar a vítima; QUE o dinheiro que o declarante utilizou para comprar tal arma, era do próprio declarante que ganhou tal dinheiro trabalhando numa oficina; QUE o declarante informa que todas as pessoas mencionadas sabiam que o declarante iria matar a vítima, mas que com relação ao BRUNO e o JUNECA, estes não tinham “bronca” com a vítima, mas que com relação a JAPINHA e AUGUSTO, ambos tinham “bronca” com a vítima, sendo que JAPINHA sempre brigava com a vítima porque esta quando ambos usavam drogas juntos a vítima usava mais que JAPINHA, inclusive, o declarante informa que JAPINHA também tinha intenção de matar a vítima no dia dos fatos, chegou a levar para o local, uma faca, cuja arma, o mesmo tinha a intenção de matar a vítima; QUE o declarante informa que devia a quantia de cem reais para a vítima por conta da última tatuagem que esta fez estava ainda fazendo no declarante, que seria para fazer por cima de outra tatuagem que o declarante tem na sua perna, mas que a vítima não chegou a terminar a tatuagem; QUE o declarante não sabe informar o nome, ou mesmo onde reside o indivíduo que lhe vendeu a arma, e que o encontrou na rua daquele bairro, não sabendo também informar se o mesmo reside naquela localidade; QUE o declarante informa também que após atirar na vítima, quando estava fugindo do local, antes mesmo de sair de dentro do “mato” jogou a arma fora, e que não se lembra o local em que a mesma caiu “porque na hora estava escuro” QUE o declarante conforme já mencionou, não é usuário de substância entorpecente e que não trafica drogas; QUE AUGUSTO trafica drogas, mas que não possui arma de fogo e que o declarante não mais o viu mais após os fatos e que o mesmo evadiu-se do Bairro, e que não sabe informar onde o mesmo se encontra atualmente, QUE AUGUSTO mora na kitinete Maranata, de cor verde de esquina, em frente a uma igreja e que a mãe dele e o pai dele, moram na mesmo rua em que reside o declarante; QUE é de conhecimento do declarante que AUGUSTO uma vez foi conduzido para o CISC DO COXIPÓ, juntamente alguns colegas dele, porque a polícia havia “flagrado” uma quantia de drogas com eles mas que nenhum deles queria assumir a propriedade da droga, por isso todos foram levados para o CISC; QUE com relação a JUNECA, BRUNO, ambos são menores de idade, e são apenas usuários de drogas; QUE quanto a JAPINHA, este é usuário e traficante de drogas; QUE o declarante esclarece que antes dos fatos, já havia comentado com as pessoas mencionadas de que iria matar a vítima porque esta há dois meses atrás, furtou o celular da mãe do declarante e que vizinhos teria comentado com o declarante de que a vítima fora vista adentrando na residência do declarante e que no dia em que o celular foi “roubado”; QUE inclusive, a vítima “na maior cara de pau” tentou vender o celular de volta para a mãe do declarante; QUE o AUGUSTO é maior de idade, mas que em nenhum momento ele pediu para o declarante atirar na vítima; QUE o declarante tem duas “passagens” pela polícia, sendo que há um ou dois meses, o declarante foi acusado de TENTATIVA de ESTUPRO contra a sua ex-namorada PAULA CAROLINE, moradora do Bairro Parque Cuiabá, e a mesma o acusou de tentar estupra-la, sendo que o declarante “esta respondendo na justiça”, na delegacia do DEA, cujo crime, o declarante nega ter praticado; QUE a segunda “passagem” foi por infração de trânsito cometida no bairro CPA, quando o declarante foi surpreendido pela polícia pilotando uma moto e em seguida, e por ser menor, foi encaminhado para o CISC-COXIPÓ; QUE JUNECA mora numa rua próxima ao Batalhão de Polícia, uma rua de asfalto, onde tem à frente um orelhão, mas que o declarante não sabe informar o endereço do mesmo e que não sabe qual é a casa, quanto a BRUNO, este mora na mesma rua em que reside o declarante. (...)”
(
sic
do id. 110966565 – pág. 22/25).

Na fase judicial, Deyverson confessou ser o autor dos disparos, porém disse que o delito não tem relação com drogas, mas sim a circunstância da vítima ter roubado a sua genitora e quando questionado ter o ameaçado. Narrou que matou a vítima por ter medo da vítima o matar, pois ele teria matado outras pessoas no bairro; Embora não tenha detalhado de forma pormenorizada o evento delituoso, quando questionado confirmou com a cabeça que Rafael Akira tinha conhecimento de sua intenção, revelou que todos chamaram a vítima para o local do evento criminoso e que todos sabiam de seu intento e que no momento dos disparos todos ficaram ali olhando; que todos os envolvidos teriam atraído a vítima até o local com o pretexto de usarem drogas (relatório de mídia audiovisual id. 110966571).

Em juízo, Bruno disse que estava no local, mas não sabia que o crime iria ocorrer; asseverou que iriam apenas usar drogas; que usariam maconha; que estava escuro e quando ouviu os tiros saiu correndo, motivo pelo qual não sabe dizer quem é o autor do delito (relatório de mídia audiovisual id. 110966571).

Por seu turno, Jerônimo, vulgo “
Juneco”
, em juízo ressaltou que não se recorda muito dos fatos em razão do tempo transcorrido, mas lembra-se que teria descido para fazer o uso de maconha, mas não sabia das intenções de Deyverson, vulgo
“Ximbinha”
nem que ele estava armado; esclareceu que não se recorda da motivação de
“Ximbinha”
sobre o furto do celular; e que não sabia das intenções de matar a vítima (relatório de mídia audiovisual id. 110966571).

No presente feito, não existe versão única sobre o que teria acontecido no dia dos fatos, situação essa que não permite o acolhimento da tese de ausência de indícios mínimos de participação, uma vez que o caderno processual apresenta relatos controversos tanto na fase policial quanto judicial, em que suspostamente imputariam a participação do recorrente / recorrido do desenvolvimento dos fatos que culminaram na execução da vítima.

Assim, ainda que a defesa suscite a ausência de indícios concretos da participação do recorrente no crime, e ainda que o recorrente / recorrido nega ter feito qualquer coisa contra a vítima, e ainda nega ter conhecimento da intenção de outros em executar a vítima, a matéria deve ser melhor apreciada pelo Conselho de Sentença.

Por isso, estando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, correta a decisão que o pronunciou para julgamento perante o conselho de sentença que, por ser o juiz natural da causa, deve ser dada a prerrogativa de aferir com profundidade as provas dos autos.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. A decisão de
pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria
, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. A dúvida, nessa fase processual, resolve-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. (...) 3. A incerteza relativa à presença, ou não, do elemento subjetivo na conduta apurada deve ser dirimida pelo conselho de sentença, cabendo destacar, ainda, que a desclassificação só teria lugar se nenhuma dúvida houvesse acerca da ausência de dolo na ação delitiva, o que não ocorre na espécie. Precedentes e Doutrina. (...)”
(AgRg no REsp 1468085/PA, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/04/2020, DJe 20/04/2020) – destaquei.

Quanto ao pleito ministerial de reconhecimento da qualificadora do motivo torpe tenho que também não merece acolhimento, uma vez que a exordial acusatória narra que “
o crime fora cometido em virtude de desavenças relacionadas ao tráfico e consumo de drogas, portanto, torpe.”,
no entanto da prova testemunhal produzida nos autos emerge outras versões.

Nesse contexto, tendo em vista a pluralidade de versões no tocante à motivação, mantenho o afastamento da qualificadora, tendo em vista que no curso do processo foram apontadas duas supostas motivações para o delito - narcotraficância e represália pelo roubo da mãe de
“Ximbinha”
-, não havendo mínima delimitação da verdadeira motivação delitiva, o que impede que seja considerado torpe ou fútil, apenas desconhecido, motivo pelo qual mantenho afastada a qualificadora delimitada.

À vista de todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
AOS RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERAL, permanecendo o recorrente pronunciado pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CP).

É como voto.

[1]
MIRABETE, JF. Código de Processo Penal, 10 ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1084.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022